Tribunal: TJMT
Processo: 1023163-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023163-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.969.897/0001-03 (AGRAVANTE), Secretário Municipal de Obras Públicas (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte impetrante contra decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, visando à suspensão de processo licitatório em razão de alegada ilegalidade no ato que a inabilitou.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o atestado de capacidade técnica apresentado pela licitante é suficiente para habilitá-la no processo licitatório.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, exigindo a apresentação de prova documental pré-constituída, insuscetível de impugnação ou controvérsia. A necessidade de dilação probatória para avaliar a validade do atestado apresentado pela licitante inviabiliza a concessão da liminar requerida.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência da relevância da fundamentação e do risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final, torna inadmissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, conforme o art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1035806-36.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu a liminar.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “
comprovou a capacidade técnica, mediante atestado, a instalação de 89,5 m2 de piso tátil e podotátil e mais 43,20 m2 de piso de concreto e em granilite, marmorite ou granitina, estes últimos que atendem ao requisito da Lei no que concerne aos ‘serviços similares equivalente ou superior’, somando-se assim, 132,70 m2 de comprovação de capacidade técnica
”, pelo que é ilegal o ato que a inabilitou do certame.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, por consequência, deferir a liminar para suspender o processo licitatório.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 234418152).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 247374680, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 252324692 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1035806-36.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu a liminar.

Na origem, alega-se a validade do atestado de capacidade técnico-operacional apresentado para fins de habilitação no processo licitatório, o que configuraria como ilegal o ato que inabilitou a empresa no certame.

A agravante participou da licitação regida pelo Edital de Concorrência Eletrônica do Município de Cuiabá (MT) n. 1/2024, que visa à contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma do “Centro Esportivo João Balduíno Curvo – Ginásio do Quilombo”. Todavia, não foi habilitada devido à ausência de comprovação da qualificação técnico-operacional, uma vez que o atestado de capacidade técnica (autos de origem, Id. 165840226) não atenderia aos requisitos do edital do certame.

Quanto à prova da capacidade técnico-operacional, o Edital de Concorrência Eletrônica do Município de Cuiabá (MT) n. 1/2024 dispõe que:

“
5.7. Atestado de capacidade técnico-operacional emitido em nome da empresa licitante, por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, que comprove:

A qualquer tempo ter executado pelo menos 01 (uma) obra com as quantidades mínimas abaixo:

Descrição dos Serviços

Quantidade Mínima 30%

Execução de alambrado em tubo de aço galvanizado e malha quadrada

292m2

Passeio/calçada ou piso de concreto moldado
in loco
, não armado

84m3

Piso podotátil de alerta ou direcional de concreto assentado sobre argamassa

120m2

a) Poderão ser solicitadas as Certidões de Acervo Técnico (CAT's) como forma de conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos/atestados emitidos em nome da (s) licitante(s). Acórdão 2326/2019 - Plenário – TCU

5.8. Atestado de capacidade técnico-profissional: Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, engenheiro/arquiteto(s) detentor (es) de atestado(s) e/ou certidão(ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir relacionados:

ITEM

SERVIÇO REQUERIDO

01

Execução de alambrado em tubo de aço galvanizado e malha quadrada

02

Passeio/calçada ou piso de concreto moldado in loco, não armado

03

Piso podotátil de alerta ou direcional de concreto assentado sobre argamassa

b.1) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA ou CAU
.” (autos de origem, Id. 165840211 – Pág. 7).

No caso, para afirmar que o atestado de capacidade técnica apresentado pela agravante atende aos requisitos do edital do certame, seria necessária a dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

De fato, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, DJE 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, DJE 17.8.2021).

Assim, diante da fundada dúvida sobre o cabimento do mandado de segurança, não se mostra admissível o deferimento de liminar para suspender o processo licitatório.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024